Tribunal: TJMT
Processo: 1024568-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jefferson de Souza Nascimento, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante na data de 19 de novembro de 2020, por em tese ter praticado o delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva diante da representação da autoridade policial.
Relata que “O Magistrado plantonista deixou e realizar a audiência de custódia com base na recomendação no 62/2020 CNJ e da portaria –conjunta no 247 e 249, ambas do TJ MT. Todavia, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em decisão recente firmou entendimento consolidado sobre a inadmissibilidade da não realização da audiência de custódia, sob pena de se tornar ilegal a prisão. ”
Assim, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a não realização da audiência de custódia torna nulo o ato judicial, pois viola direito subjetivo do paciente, sendo necessário o relaxamento da segregação.
Aduz que o paciente é primário, possui endereço fixo e exerce atividade licita, com isso, verifica-se que as cautelares previstas no art.319, do Código de Processo Penal são adequadas e cabíveis para o caso.
Sustenta que os requisitos previstos no art. 312 e 313, do Código de Processo Penal não estão presentes, visto que a simples existência de materialidade e indícios de autoria por si só não justifica a medida extrema.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, para que seja relaxada a prisão preventiva do beneficiário, com aplicação de medidas cautelares, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 67604470/67604478).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jefferson de Souza Nascimento, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Incialmente, quando a alegação de que a não realização da audiência de custódia torna nulo o ato judicial, pois viola direito subjetivo do paciente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal entende que a não realização da audiência de custódia constitui irregularidade, todavia, não tem efeito por si só de afastar a prisão preventiva.
Ademais, as audiências de custódia foram suspensas, ante a situação emergencial e excepcional, e o risco iminente de contágio, conforme art. 8o, da Recomendação 62/2020 do CNJ. De modo que, a não realização não gera nulidade, tampouco configura constrangimento ilegal.
Quanto a alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo 09 (nove) “trouxinhas” de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (um) celular, bem como a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).
Outrossim, a autoridade judiciária em sua decisão informou que o paciente possui ações penais em andamento por receptação e tráfico.
Imperioso transcrever trecho da referida decisão, in verbis (Id. 67604476):
“(...) Visto em plantão;
1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.
2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 09 (nove) porções de pasta base de cocaína, 01 (um) celular, e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em espécie.
3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:
“Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado.
§ 1 o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.
4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Não obstante, anote-se ainda, que em consulta ao sistema Apolo, observa-se que o suspeito responde Ação Penal na Comarca de Tangará da Serra-MT, sendo: Proc. 19774-09.2016.811.0055 – Código: 231173 (Receptação) e Proc. n° 6583-52.2020.811.0055 – Código no 344456 (Tráfico), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do autuado representaria risco iminente à garantia da ordem pública e social.
5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33 da Lei 11.343/06.
6. Ademais, os depoentes PM Luis Fernando de Oliveira e PM Mauricio Rodrigues Dias, relataram perante a d. autoridade policial, que receberam informações do Serviço de Inteligência do 7o Comando Regional, aduzindo que um indivíduo conhecido pela alcunha de “Bambino”, estaria comercializando entorpecentes na região do Bairro Dona Júlia. De posse dessas informações, diligenciaram até o local mencionado, logrando êxito em apreender o suspeito. Ao realizarem a revista pessoal, localizaram em posse do autuado Jefferson, 09 (nove) porções de pasta base de cocaína, 01 (um) aparelho celular e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em moeda corrente. Declararam ainda que, ao indagarem o flagranteado, este relatou estar voltando ao comércio de entorpecentes e que havia adquirido a droga com outra pessoa. Senão vejamos:
“Depoimento do Policial Militar LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA: [...] QUE esta equipe de força tática recebeu informações do serviço de inteligência do 7° comando regional, onde nos informaram que estariam monitorando um cidadão conhecido por "bambino", onde este estava realizando a venda de drogas na região do bairro Dona Júlia; QUE em posse das informações e com as características do suspeito, deslocamos até o local mencionado e logramos êxito em localizar o acusado; QUE em posse dele foi encontrado 09 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, um aparelho celular e uma quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); QUE ao indagar o acusado a respeito da referida droga este nos relatou que estaria voltando na data de hoje ao comércio de entorpecentes e que havia pego a referida droga com um outra pessoa que estava conduzindo uma motocicleta de cor preta, ainda na data de hoje: QUE ao realizar a checagem do suspeito foi constatado outras passagens policiais, sendo este conhecido pela guarnição policial pelo crime de tráfico de drogas; QUE diante da situação o suspeito e os matérias foram encaminhados para o cisc e entregue as autoridades competentes, sendo que o acusado não apresentava lesões corporais: QUE diante da situação foi constatado o crime de tráfico de drogas devido a materialidade encontrada com o suspeito, sendo veridicas as informações levantadas pelo serviço de inteligência deste comando regional; [...]”.
“Depoimento do Policial Militar MAURICIO RODRIGUES DIAS: [...].QUE esta equipe de força tática recebeu informações do serviço de inteligência do 7' comando regional, onde nos informaram que estariam monitorando um cidadão conhecido por "bambino", onde este estava realizando a venda de drogas na região do bairro Dona Júlia; QUE em posse das informações e com as características do suspeito, deslocamos até o local mencionado e logramos êxito em localizar o acusado, QUE em posse dele foi encontrado 09 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, um aparelho celular e uma quantia de RS 55,00 (cinquenta e cinco reais); QUE ao indagar o acusado a respeito da referida droga este nos relatou que estaria voltando na data de hoje ao comércio de entorpecentes e que havia pego a referida droga com um outra pessoa que estava conduzindo uma motocicleta de cor preta, ainda na data de hoje, QUE ao realizar a checagem do suspeito foi constatado outras passagens policiais, sendo este conhecido pela guarnição policial pelo crime de tráfico de drogas; QUE diante da situação o suspeito e os materiais foram encaminhados para o cisc e entregue as autoridades competentes, sendo que o acusado não apresentava lesões corporais. QUE diante da situação foi constatado o crime de tráfico de drogas devido a materialidade encontrada com o suspeito, sendo verídicas as informações levantadas pelo serviço de inteligência deste comando regional[...]”.
7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, e auto de constatação preliminar de substância.
8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta que parte considerável da droga apreendida com o indiciado, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06).
9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido 07 (sete) porções pequenas e 02 (duas) porções grandes, ambas contendo pasta base de cocaína, em posse do flagranteado. –
10. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.
11. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante à dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10o ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781:
“TACRSP – Liberdade provisória – Presença de prova suficiente da existência de crime e indícios de autoria, bem como de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP – Concessão – Impossibilidade – Acusado com residência fixa e emprego – Irrelevância – O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da existência do delito e indícios da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se tratando de crime de extrema gravidade, como a receptação ”
12. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte:
“STJ – A denegação da liberdade provisória, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, não acarreta constrangimento ilegal, quando a preservação da prisão em flagrante se recomenda, pela presença dos motivos que autorizam a custódia preventiva. (RT 583-471 - In Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial: atualizado até dezembro de 2002/Julio Fabrini Mirabete – 10. ed. – São Paulo: Atlas 2003, pág. 787).”
13. Ademais, em que pese a Defesa tenha formulado pedido de liberdade próvisoria (Id. 44023920), observa-se que no caso em apreço estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, nos termos acima delineados, e, ainda, que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.
14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. 44022862), posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
15. Dispensada a realização de audiência de custódia no período de quarentena, por força da Recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT. (...)”
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Com essas considerações, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a manutenção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatis, bem como informar quanto a não realização da audiência de custódia e encaminhar a representação formulada pela autoridade policial quanto a prisão preventiva, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.